Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-80.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TIPICIDADE EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. LIAME SUBJETIVO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo ilícito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, convertida em uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços comunitários na proporção de 02 (duas) horas de trabalho para cada dia de condenação.
2. Em suas razões, alega que o fato é atípico e pede a sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela reunião dos feitos para que seja reconhecida a continuidade delitiva. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
3. Transporte irregular de passageiros. Prevê o art. 47 da Lei de Contravenções Penais que: “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis). Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma).
4. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho.
5. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a pecha de transporte pirata, caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.
6. Portanto, sendo o ilícito típico, deve se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrente encontra demonstrada nos autos conforme termo circunstanciado, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, além da confissão do réu.
7. Há delito continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais “crimes” da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços (art. 71 do Código Penal Brasileiro).
8. Não há elo de continuidade nos fatos noticiados, pois só existe “crime” continuado quando as infrações se distanciam uma da outra até trinta dias, consoante orientação do STJ (AgRg no Resp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018).
9. O fato apurado nos presentes autos ocorreu em 10 de agosto de 2020, enquanto os fatos apurado nos autos 0702146-07.2019.8.07.0011 se deram em 15/05/2019 e, os apurados nos autos 0701627-95.2020.8.07.0011, em 17/02/2020. Portanto, logo inexistentes condições de tempo necessárias para configurar a continuidade delitiva.
10. Além disso, ainda que assim não fosse, inexiste o elemento subjetivo apto a configurar o “crime” continuado. Precedente: A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo, além dos critérios objetivos do Código Penal (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no "liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).